Tribunal: STF
Processo: RHC 235505
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de liminar, interposto em 31.10.2023 por Rafael Venes da Silva contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual realizada de 17.10.2023 a 23.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 849.192/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Araçatuba/SP reconheceu que o recorrente, durante o cumprimento de pena, praticou falta grave, o que levou à declaração da perda de um terço dos dias remidos, reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração e regressão para o regime fechado. 



    3. Em 10.3.2023, a decisão foi mantida na íntegra pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução (e-doc. 7). 



    4. Em 23.8.2023, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 849.192/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.8.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração (e-doc. 10). 



    5. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. OITIVA JUDICIAL DO APENADO DO REGIME FECHADO. DESNECESSIDADE. PERÍCIA APARELHO. DESNECESSIDADE MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio de processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do reeducando, posse de aparelho celular, enquadrada nos artigos 39, II e V e 50, I e VI e 52, caput, todos da Lei de Execução Penal. 



    2. ‘A jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela prescindibilidade da realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que a apuração da falta disciplinar .tenha se dado em regular procedimento administrativo, no qual tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa’ (AgRg no HC n. 533.904/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/10/2019). 



    3. Na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço. 



    4. É prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido”. 



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada” (fl. 5, e-doc. 33). 



    Afirma que “foi juntado aos autos carta de próprio punho do Recorrente, esclarecendo a coação moral sofrida, bem como foi pedido expressamente a designação de audiência de justificação para que o Recorrente prestasse seus esclarecimentos perante o Juízo, pedido este que foi completamente ignorado pelo MM Juiz, o qual proferiu decisão condenatória sem sequer ouvir o Recorrente acerca da alegada coação” (fl. 6, e-doc. 33). 



    Sustenta que “não há nada nos autos que comprove, de forma incontestável, que o Recorrente tenha agido com o dolo consubstanciado na deliberada e inequívoca vontade de inserir, ou facilitar a inserção do aparelho/componentes de comunicação dentro da unidade prisional, bem como sequer há comprovação da potencialidade de comunicação do aparelho” (fl. 11, e-doc. 33).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente para, considerando a coação moral, absolver o Recorrente da falta disciplinar imputada em seu desfavor. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer a desclassificação da conduta para falta média ou a redução da perda dos dias remidos” (fl. 13, e-doc. 33).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, ao expor que “o acórdão recorrido não padece de ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido ao paciente” (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Consta dos autos que o recorrente, “em 03/01/2022, por volta das 15h20min, o sentenciado, após retorno de saída temporária, ao adentrar na unidade prisional, teve seus pertences submetidos a aparelho de raio-x, ocasião em que foram encontrados em sua calça e tênis um micro celular, uma placa para carregador, dois fones de ouvido e um cabo USB para telefonia celular. Instaurado o procedimento disciplinar n. 9/2022, para apuração de eventual falta grave, os agentes penitenciários Cesar Agostinho Luison e Almir Teixeira de Souza Junior, ouvidos a fls. 47 e 48, confirmaram os fatos tais como narrados na comunicação”.



    O juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Araçatuba/SP dispensou a oitiva judicial do recorrente e realçou que “a oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor” (fl. 6, e-doc. 7).



    Essa decisão foi mantida pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0010494-56.2022.8.26.0032:



    “A preliminar de nulidade por ausência de oitiva do sentenciado no âmbito judicial, deve ser afastada de plano. 



    Isso porque, embora com o advento da Lei nº 7.210/84, a execução criminal tenha recebido natureza jurisdicional, portanto, regrada pelos princípios constitucionais, de direito penal e processual penal, o cumprimento desses preceitos não demanda que o procedimento de apuração de infração disciplinar, na esfera da execução penal, deva apropriar-se à risca de todas as normas e formalidades do processo penal, ou seja, as eventuais infrações cometidas pelos detentos ao longo do cumprimento da pena, apuradas administrativamente, não devem ser objeto de verdadeira instrução criminal. 



    A esse respeito, cumpre observar que inexiste previsão constitucional de perfeita simetria entre esses diferentes procedimentos, até porque, caso fossem iguais, tornar-se-ia desnecessária a coexistência de ambos. 



    De todo modo, esclareço que embora haja previsão legal para oitiva do sentenciado, segundo disposto no artigo 118, § 2º da Lei de Execução Penal, esse ato, entretanto, não precisa ser feito em âmbito judicial. 



    Como alerta Guilherme de Souza Nucci, ‘não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP’ (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª edição, São Paulo: Ed. RT, 2010, pág. 493). 



    Esta 13ª Câmara Criminal, entende desnecessária a oitiva judicial. Confira-se: (...)



    Ou seja, entendemos que o §2º do artigo 118 da Lei de Execuções Penais não exige a suscitada oitiva judicial. Pelo contrário, apenas dispõe que o condenado deverá ser ouvido previamente. Tratando-se de processo administrativo, basta que o sentenciado seja ouvido perante a autoridade administrativa e acompanhado de defensor, o que, no caso, foi observado vide fls. 49”. 



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “Quanto à alegação de nulidade do procedimento pela ausência de ouvida judicial, as instâncias ordinárias se manifestaram no mesmo sentido da Terceira Seção, a qual assentou que, ‘para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado’ (TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2014, Súmula 533/STJ) (...). 



    Assim, na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    10. Não se identifica constrangimento ilegal na espécie. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi assegurado ao recorrente o exercício do direito de defesa em procedimento administrativo no qual esteve assistido por defensor. Essa conclusão baseia-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido. 



    1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa. 



    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido’ (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20). 



    3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução. 



    4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 215918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 211.967-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.1.2023).



    11. Diferente do alegado pelo recorrente, a falta de prova do funcionamento dos equipamentos apreendidos não torna a conduta atípica, sendo suficiente a posse dos itens eletrônicos para a caracterização da falta grave, consoante entendimento consolidado deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CHIP DE CELULAR. ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEI 7.210/1984. 



    1. As hipóteses de falta disciplinar de natureza grave estão previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



      2. O inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984, inserido pela Lei 11.466/2007, abrange a hipótese da posse de aparelho telefônico e de seus componentes essenciais, como o chip de telefone celular, em estabelecimento prisional. Precedentes. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.985, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 7.11.2013).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE APARELHO (SMARTWATCH) APTO A PERMITIR COMUNICAÇÃO EXTERNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 218.943-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2022).



     



    12. Para avaliar as alegações da defesa e concluir que o recorrente teria agido sob coação moral ou desclassificar a conduta para falta média, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o recurso em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019.



    2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.6.2020).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora